Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
2. A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso, somente é possível quando restar comprovada, de pronto e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco.
3. Recurso não provido.